Tribunal: CARF
Processo: 10850.900296/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900296/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.720 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
USINA MOEMA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/04/2005
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
POR
ESTIMATIVA
MENSAL.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EM ANO
DIVERSO.
O direito ao crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior feito em
estimativa mensal pode ser compensado, inclusive em período de apuração
diverso daquele em que o crédito foi gerado, desde que o crédito seja líquido e
certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação. Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10850.900298/2009-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900296/2009-50
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900296/2009-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.719, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como fundamento
crédito proveniente de pagamento a maior no recolhimento mensal de estimativas do IRPJ.

Com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 10 da
IN SRF no 600/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Recorrente. Os fundamentos
constantes no Despacho Decisório para a realização do lançamento foram, em síntese, de que
“foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que
o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”

Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a tempestividade da
impugnação. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, com
a homologação da compensação e consequente cancelamento da cobrança.

A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição sucinta da ementa: i. apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional; ii. a perícia é
prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico especial; iii. o pedido
deve ser considerado como não formulado quando não atenda aos requisitos estabelecidos na
norma, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, que na decisão da DRJ houve inovação na exigência em virtude da
causa de decidir e consequente infirmação do despacho decisório, pois a compensação efetuada
pela Recorrente teria sido regular; que deve ser feita a análise do direito creditório e que a
realização de diligências seria necessária, inclusive tendo em vista o princípio da verdade
material. Ao final requer seja dado integral provimento ao recurso para que seja reconhecido o
crédito tributário referente ao IRPJ, proveniente de recolhimento a maior em estimativa, de
forma que seja homologada a compensação
É o Relatório.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900296/2009-50

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.719, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

I. Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.

II. Glosa, inovação e realização de diligências
Em análise ao despacho decisório, constata-se que a glosa na
compensação ocorreu porque a autoridade lançadora entendeu que a
Contribuinte não possuía direito ao crédito apresentado. O fundamento
normativo para isto foi especialmente o artigo 10 da IN SRF 600/05, o
qual dispunha que eventual crédito proveniente do recolhimento a maior
em pagamento de estimativas mensais somente poderia ser utilizado ao
final do período de apuração em que houve o pagamento indevido. Na
manifestação de inconformidade, a ora Impugnante requereu que fosse
feita a homologação da compensação, o que necessariamente tem como
pressuposto o reconhecimento do direito ao crédito. No Acórdão da DRJ,
os julgadores entenderam, em virtude de interpretação de decisões do
STF e STJ, como por exemplo o caso da súmula 584 do STF, que o
crédito somente poderia ser constatado ao final do exercício financeiro,
mas também entenderam que se tratava de uma questão de comprovação
documental, e que caberia à Impugnante o ônus da prova para demonstrar
a existência do crédito.
Com base no exposto, é para se reconhecer que o objeto do processo está
limitado à análise do direito ao crédito e sua possível homologação,
ficando esta a cargo da autoridade fiscal para ser levada a efeito, se
eventualmente provida por este Conselho. Bem como pelo fato de que
não se constituem como objeto do processo os valores que compõem ou
não o crédito, citando-se inclusive o artigo 17 do Dec. 70.235/72, o qual
prevê que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, entende-se desnecessária a
realização de perícia ou de diligências no presente caso.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900296/2009-50

III. Direito ao crédito
Das alegações nos autos, extrai-se que a Recorrente recolheu
equivocadamente valor a maior a título de estimativa mensal de IRPJ no
mês de março de 2005. Constado o equívoco, a Contribuinte tentou
realizar a compensação em maio do mesmo ano, sendo que que a
autoridade fiscal não homologou a compensação e efetuou o lançamento
pelos fundamentos anteriormente indicados.
Sobre a possibilidade de restituição ou compensação, cumpre afirmar que
a interpretação feita com base no art. 10 da IN 600/05, norma infralegal
vigente à época do pagamento a maior, não está em consonância com o
CTN, nem com as demais leis aplicáveis ao caso. Pois ainda que tal
dispositivo preveja que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de
CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, tal limitação
não foi prevista pela lei. Ao contrário, o CTN prevê que o direito de
pleitear a restituição extingue-se em cinco anos do pagamento indevido,
o que leva a conclusão de que o crédito a ser restituído sequer precisaria
estar vinculado ao período de apuração no qual foi gerado. A Súmula
Vinculante no 84 do CARF acompanha este entendimento ao definir que
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.”, ou seja, a partir
do indébito de estimativa já cabe a restituição. Mas mais do que isto a
súmula acompanha o art. 74 da Lei 9.430/96, que permite a compensação
de crédito com débitos próprios.
Com base no exposto não se compreende que só pelo fato de o
pagamento a maior ter sido feito na estimativa, este não possa ser
restituído ou compensado. Em verdade, se trata de uma questão objetiva.
Se ao longo do ano calendário o contribuinte deveria ter recolhido “X”,
mas recolheu “X+1”, então ele recolheu a maior, o que gera em seu favor
crédito, que pode, de acordo com a lei, ser restituído ou compensado.
Qualquer interpretação fora desta situação se enquadraria como indevido
e, eventualmente, confiscatório, o que é vedado pela Constituição da
República.
Diante dos argumentos acima, vota-se pelo acolhimento dos argumentos
da Recorrente quanto ao direito creditório, e, consequentemente quanto
ao direito à compensação.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900296/2009-50

IV.Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
consequente retorno dos autos à Unidade de origem, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital